Tribunal: STF
Processo: RE 85271
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-06
Data de publicação: 1984-04-06

Ementa:
TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE. NULIDADE POR INCAPACIDADE ABSOLUTA DO CEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE FRUTOS PELO CESSIONÁRIO COMO POSSUIDOR DE BOA FÉ (ART-510 DO CÓDIGO CIVIL). NO DIREITO PRIVADO BRASILEIRO, NÃO HÁ POSSE DE DIREITOS PESSOAIS. QUOTA E MERA PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO CAPITAL SOCIAL, NÃO SE CONSUBSTANCIANDO, SEQUER, EM CÁRTULA PARA QUE SE POSSA PRETENDER QUE SOBRE ESTA HAVERIA PROPRIEDADE OU POSSE DE COISA. PORTANTO, SE NÃO HÁ DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE QUOTA SOCIAL, NEM O SÓCIO TEM DOMÍNIO E POSSE SOBRE A PARCELA DE BENS SOCIAIS CORRESPONDENTES PROPORCIONALMENTE A SUA QUOTA - QUE LHE PROPICIA APENAS A POSIÇÃO JURÍDICA DE SÓCIO -, INEXISTE POSSE DE COISA OU POSSE DE DIREITO REAL LIMITADO (AS ÚNICAS ESPÉCIES DE POSSE, QUANTO AO CONTEÚDO, ADMISSÍVEIS EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO) SOBRE QUOTA DE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO TOCANTE AOS DIVIDENDOS, BONIFICAÇÕES, LUCROS E PERDAS E DANOS, SE CABÍVEIS ESTAS.